Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS CONTÁBEIS. CONTRAPRESTAÇÃO. AUSENTE. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DO AUTOR. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. NECESSÁRIA. ART. 373, I E II CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A boa-fé é basilar para as relações contratuais, cabendo as partes agirem segundo as regras de conduta não só no momento da contratação, mas também quando de sua execução e rescisão.
2- Efetivado contrato específico, se o contratante dos serviços contábeis esquece a remessa dos documentos essenciais para elaboração dos expedientes obrigatórios ou não honra com os honorários contratados é inviável atribuição de responsabilidade pelos danos materiais e, eventualmente, morais, somente ao profissional contratado (art. 186 e 927 CC). Todavia, também não é cabível ao prestador de serviços reter documentos essenciais para regularização fiscal e trabalhista da empresa sob o pretexto de não ter recebido seus honorários.
3 – Havendo honorários contratuais a serem adimplidos em contrato rescindido, cuja complexidade dos atos não pode ser aferida com a simples enumeração, deve haver perícia técnica, a fim de possibilitar ao Magistrado arbitrar o valor devido. Uma vez não produzida ou requerida a produção da prova, cujo ônus é imposto pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.
4 – Apelos não providos.